Tribunal: TJSP
Processo: 2259145-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO, PELA EXECUTADA, DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA POR FIM AO ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA (ART. 916, DO CPC) - AGRAVANTE QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 98, § 3o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO, PELA EXECUTADA, DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA POR FIM AO ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA (ART. 916, DO CPC) - AGRAVANTE QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 98, § 3o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO